Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002411-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E SUBTENÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DOS JUROS A APARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

2 - Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

3- A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

4 - Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição em mora da devedora se aperfeiçoou na data da sua citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então.

5 – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença (ID 168859087), proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (REGRESSIVA) de no 1002411-87.2023.8.11.0041 movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, que ao final JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A ao pagamento de 16.602,01 (dezesseis mil e seiscentos e dois reais e um centavo) que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condenou ainda a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com as custas e os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §2o do art. 85 do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso de (ID 168859089), a Concessionária/Apelante requer a reforma da sentença a quo, sob a alegação de que não há o que se falar em danos materiais, sob o argumento de que restou caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido, além da ocorrência de ilegitimidade.

Desta forma combateu a sentença recorrida, preliminarmente, suscitando da ilegitimidade ativa ad causam da autora, pelo fato de não ter comprovado por documentos, o vínculo contratual estabelecido entre os segurados, pessoas físicas, com a requerida Energisa. Que não houve comprovação da condição de titular do contrato de prestação de serviços de energia.

No mérito sustentou da ausência de nexo causal - procedimento específico para averigar nexo causal, a se comprovar a interrupção de energia na unidade consumidora dos segurados. Que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços da recorrente.

Combateu a validade do documento de laudo técnico apresentado pela requerente sob a alegação de que elaborado de maneira unilateral, inconclusivo, genérico e não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado.

Defendeu que além da ausência de comprovação do dano, o documento trazido pela parte autora também não se mostra apto para comprovar o nexo causal, a imputar responsabilidade ao prejuízo alegado.

Alegou que de acordo com a legislação que rege o setor elétrico, mais precisamente o art. 14 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a Concessionária é responsável pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia até o ponto de entrega, ponto de responsabilidade da requerida, e que além do ponto citado, é de total responsabilidade do consumidor a manutenção e segurança de sua rede interna (art. 15 da Resolução). Arguiu culpa concorrente.

Que as avarias decorreram de fortes chuvas, raios e descargas atmosféricas, afastando qualquer responsabilidade da apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a julgar a ação IMPROCEDENTE , bem como inverter a condenação imposta ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Eventualmente, se mantido a sentença recorrida, requer a apelante pela incidência da correção monetária e juros de mora a partir da citação da requerida.

As contrarrazões (ID 168859096) da recorrida, suscitou preliminar de inovação recursal com apresentação de provas novas, e pugnou pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Ressai dos autos que a Seguradora, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A arguiu na presente Ação que firmou contrato de seguro, para acobertar riscos, objetivando resguardar os equipamentos instalados no imóvel de Francinaldo Trindade de Souto, Pasquino Tolari , Vanderleia Ls Pasquali , Samuel Pereira Vieira, Luceilarne Da Cunha Silva, representados pelas apólices de no n.o 4111000878914, 3355052821214, 3355048606514, 3355052590614 e 4111001136314.

Que de acordo com os sinistros ocorridos em 18/10/2021, 29/01/2022, 26/01/2022, 02/03/2022, 24/01/2022, dispendeu a quantia total de R$16.602,01 (dezesseis mil e seiscentos e dois reais e um centavo) aos segurados, em virtude danos a bens eletroeletrônicos, afetados por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida.

Requer o ressarcimento da quantia total paga aos segurados, com correção monetária desde a data do desembolso e juros legais desde a citação. Juntou documentos.

Nesse contexto, importante ressaltar incialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E ainda em seu art. 22:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A apelada (Seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Dessarte não há se falar em ilegitimidade ativa ad causam da autora.

Para ilustrar colho jurisprudência:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.PRAZO PRESCRICIONAL -SUB-ROGAÇÃONOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -MULTAAFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva d e ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A Súmula 188 do STF enuncia que o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.

No caso em espécie, havendo falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados aos consumidores residentes nos municípios de Comodoro e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, questão essa comprovada através dos laudos técnicos dos autos, que atestaram os defeitos nos aparelhos eletrônicos, por distúrbio na rede de energia, ocasionado por queda de raios, descarga elétrica, subtenção, queda ou oscilação de energia elétrica, que vieram a danificar os equipamentos elétricos ligados a rede de energia.

De outro norte, a apelante não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, por ocasião do laudo técnico realizado em cada caso.

E no tocante ao argumento de que não houve ampla defesa e contraditório a seu favor, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária/apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado.

E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento. Assim, não tendo a apelante postulado por realização de prova específica capaz de contrariar os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.

Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais.

Nesse sentido:

RECURSODE AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA- FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT -RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.(AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃODESPROVIDA. (Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Não há reparos a se fazer em sentença irretocável neste ponto. Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.

Contudo, inobstante a escorreita sentença no processamento e julgamento da ação, por seu mérito, verifica-se que a apelante tem razão quanto à incidência dos juros moratórios, haja vista que, nos termos do que dispõe o Código Civil, a doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição em mora da devedora se aperfeiçoou na data da sua citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. Reforma-se a sentença tão somente neste importe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para considerar tão somente a incidência dos juros moratórios a contar da data da citação. Mantem-se os demais termos e fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024